Tribunal: TJPA
Processo: 0815241-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815241-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, a necessidade de implementação de políticas públicas que visem a segurança e acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida deve ser buscada para o estabelecimento de igualdade de condições na circulação, repercutindo as medidas de infraestrutura grande viabilidade para a segurança dos que necessitam de acessibilidade, bem como dos demais alunos da escola.

2 - Logo é dever do Poder Público oferecer meios de acesso adequado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, decorrente de imposição da Constituição Federal, não havendo afronta ao princípio da separação dos Poderes a determinação de ordem judicial.

3- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 11574802, por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da Ação Cível Pública, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno alegando a desproporcionalidade da multa, mencionando que a proporcionalidade da multa não é medida pela extensão do dano, mas sim pelo seu poder coercitivo, ou seja, se o quantum determinado é capaz de persuadir o devedor a cumprir a obrigação.

Aponta que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, alega ainda que seu valor não pode corresponder as consequências pela demora do cumprimento da decisão, e que, não pode o referido valor ser superior ao valor da obrigação principal.

Argumenta que sequer deveria ser aplicada a multa, visto que, o referido ente tem feito todos os esforços necessários para atender todas as demandas propostas pelo Ministério Público, logo não há descaso do Estado com a decisão e muito menos resistência injustificada para o cumprimento.

Desse modo, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno, bem como o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, com o afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, com a sua redução

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id.12694230).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

No que tange a irresignação quanto a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 no prazo de 120 dias, ressalto que a função das astreintes é justamente superar a recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

Como bem, mencionado na decisão recorrida, o pedido formulado na inicial é de que
o Estado do Pará realize intervenções na Escola Estadual Maria das Graças Escócio Cerqueira, uma vez que, após realização de vistoria, verificou que a escola possui entre outros os seguintes problemas: ausência de banheiros acessíveis a pessoas com deficiência; b) ausência de completo acesso as dependências de edificação por pessoas com deficiências, cadeirantes, com mobilidade reduzida; ausência nas escadas de corrimão
.

Como bem destacado, à fixação de
astreintes
na decisão agravada, tal matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que é admitida a imposição da multa cominatória prevista no art. 537,
caput,
do CPC.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”

Colhe-se, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA. CRIANÇA. DIREITO A SAÚDE. MULTA DIÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA MANTIDA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A adoção da multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente. 32. O objetivo preponderante da multa é a coerção e não o enriquecimento sem causa da parta contrária. A partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário. 4. Atendimento ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais. 5. Não se divisa plausível a dilação do prazo para o cumprimento da liminar, quando se tem em vista que o Estado lida com casos semelhantes ao presente de forma reiterada, razão pela qual deveria estar preparado para essas emergências, sem contar que, nessas hipóteses, pode haver a dispensa de licitação para a aquisição das cadeiras de rodas. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA. Apelação nº 0036586-20.2015.8.14.0301. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 12/03/2018. Publicado em 03/04/2018)

............................................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A decisão agravada determinou ao agravante que, no prazo de 15(quinze) dias, efetuasse o depósito da quantia aplicada a título de multa.

2. O agravante argumenta que essa decisão não observou precedente fixado em Tema de Recurso Repetitivo do STJ, qual seja o TEMA 743, segundo o qual não se pode determinar o cumprimento provisório de multa fixada em obrigação de fazer (astreintes) antes de proferida a sentença de mérito.

3. Necessário registrar que a execução provisória das astreintes não gera efetivo prejuízo ao agravante, isso porque, nos termos do dispositivo legal acima, o valor a ser depositado em juízo somente poderá ser viabilizado após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042, o que, no atual momento, não se observa no caso.

4. Recurso conhecido e desprovido

Proc.0800114-41.2020.8.14.0000- REL. JOSE MARIA

TEIXEIRA DO ROSARIO-Acórdão-data-13/05/2021

...................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EXAME E TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1- Insurge-se o agravante quanto ao valor arbitrado a título de multa, por entender ser excessivo e desproporcional. De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, §4º, do CPC (correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) à Fazenda Pública. O valor fixado pelo juízo de piso está de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) reais por dia, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil) reais.

2- Ademais, se ao final a multa torna-se extremamente elevada a ponto de gerar o enriquecimento sem causa da parte, pode ser minorada a pedido ou até mesmo de ofício pelo juízo. Logo, não vejo a grave lesão de difícil reparação a ser suportada pelo Estado do Pará, bastando cumprir a contento a decisão judicial, como já o fez, conforme informação juntada nos autos principais. O STJ possui o firme entendimento no sentido de que "o artigo
461
do
Código de Processo Civil
(correspondente ao artigo
537
,
§ 1º
do
CPC/15
) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada." (TEMA 706)

3- Recurso conhecido e desprovido
.

Além disso, o decisum combatido destacou que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023